Tribunal: CARF
Processo: 19985.725301/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.725301/2015-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MINI MERCADO E SORVETERIA YANNICK LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei
complementar no 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GFIP.
ANISTIA. LEI 13.097/2015.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015)
e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no
caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725301/2015-26
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725301/2015-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
091010720154142940 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 6000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de
nulidade, citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: decadência;
denúncia espontânea; anistia – Lei 13.097/2015.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares e
combatendo o mérito.
A preliminar lançada se confunde com o mérito, e com ele passa a ser analisada.
Alega a recorrente que “a empresa que não possui nenhum trabalhador, está
desobrigada a entregar a GFIP”.
Pois bem a GFIP deve ser apresentada por pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados, que estão sujeitos ao recolhimento do FGTS e/ou INSS.
Desde 2005, é obrigatório a entrega da GFIP/SEFIP, para a competência 13.
Ainda que não haja fatos geradores a informar na competência 13, é necessário a
entrega do GFIP/SEFIP com ausência de fato gerador.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725301/2015-26

Em prejudicial de mérito, diz a recorrente que não foram observados os institutos
da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”. Súmula n° 49 deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida
Súmula tem efeito Vinculante.
Alega a recorrente fazer jus aos benefícios da Lei no 13.097. Peço Vênia para
reproduzir o entendimento da r. decisão primeira , pois tenho o mesmo sentimento. Lei n°13.097
de 2015 conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-somente as multas
lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores
ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Aduz a recorrente, que tem direito a redução da multa, com estribo no art. 38-B, II
da Lei Complementar 123/06, carece de razão a recorrente, eis que no mesmo art. § único, inc.
II, diz que a ausência de pagamento no prazo de 30 dias da notificação, a recorrente não tem
direito.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Ainda sobre as multas, é bem de ver que as micro empresas não estão dispensadas
da apresentação da GFIP, é o que dispõe no inciso III do art. 52 da Lei Complementar no 123.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725301/2015-26

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital